Tribunal: TJES
Processo: 5003853-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003853-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPAZIO
AGRAVADO: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003853-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPÁZIO

A
GRAVADA: CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPÁZIO

contra a r. decisão (evento 1442462) que, nos autos da
ação
declaratória de rescisão contratual

ajuizada em face de
CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 1442456), argumenta a recorrente, em suma, que as cláusulas contratuais são abusivas, a teor do que prescreve o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a oneram de forma demasiada.

Sustenta, outrossim, existir falha na prestação de serviços, uma vez que a agravada
“vem descumprindo a mais elementar de suas obrigações, qual seja, fornecer condições de segurança à integridade física dos moradores do condomínio agravante, bem como à segurança da edificação”.

Argumenta que mesmo sendo realizada a notificação extrajudicial da agravada, as inconsistências no cumprimento do contrato não foram sanadas.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma sobrestar os efeitos do contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo firmado entre as partes litigantes. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A tutela recursal de urgência fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1459571.

Contrarrazões no evento 1752410 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003853-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPÁZIO

A
GRAVADA: CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPÁZIO

contra a r. decisão (evento 1442462) que, nos autos da
ação
declaratória de rescisão contratual

ajuizada em face de
CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (evento 1442456), argumenta a recorrente, em suma, que as cláusulas contratuais são abusivas, a teor do que prescreve o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a oneram de forma demasiada.

Sustenta, outrossim, existir falha na prestação de serviços, uma vez que a agravada
“vem descumprindo a mais elementar de suas obrigações, qual seja, fornecer condições de segurança à integridade física dos moradores do condomínio agravante, bem como à segurança da edificação”.

Argumenta que mesmo sendo realizada a notificação extrajudicial da agravada, as inconsistências no cumprimento do contrato não foram sanadas.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, de forma sobrestar os efeitos do contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo firmado entre as partes litigantes. No mérito, pretende a reforma da decisão objurgada.

A tutela recursal de urgência fora indeferida mediante a decisão acostada no evento 1459571.

Contrarrazões no evento 1752410 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de ação em que a agravante pretende a rescisão do contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) firmado com a ora agravada.

Alega, em suma, que as cláusulas contratuais acabam por onerar excessivamente o condomínio. Sustenta, ademais, que o contrato não está sendo satisfatoriamente cumprido pela recorrida, na medida em que diversos documentos não foram apresentados pela requerida.

Destarte, fora ajuizada a demanda na origem, pugnando a parte requerente pela suspensão do contrato, bem como que a demandada retire todo o equipamento instalado no local.

O julgador singular, ao receber a inicial, indeferiu a pretensão liminar vertida pela requerente.

Para tanto, consignou não restar demonstrada nos autos a probabilidade do direito autoral, bem como o requisito do
periculum in mora.
Destarte, pontuou o MM. Juiz
a quo
ser prudente proporcionar à parte contrária sua manifestação em face de tal pleito.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, como cediço, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo eles o perigo da demora e a probabilidade do direito invocado.

No caso dos autos, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, compreendo, tal como consignado na decisão objurgada, que a demonstração de tais requisitos demandam um maior alargamento instrutório.

As supostas abusividades apontadas pelo requerente no bojo do contrato, em suma, dizem respeito ao método de atualização do valor cobrado pelo fornecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP), bem como as sanções estabelecidas em caso de rescisão da avença, apontando a recorrente uma série de operações matemáticas que, segundo seu entender, demonstram a natureza abusiva da avença.

Entretanto, repito, até mesmo ante a fundamentação aduzida pela autora/requerente em sua petição inicial, tenho que a sustentada abusividade não resta categoricamente demonstrada desde já, necessitando,
prima facie
, uma maior dilação instrutória para eventual comprovação.

Também a tese de falha na prestação dos serviços contratados – ante a alegada ausência de apresentação de determinados documentos – recomenda, em meu sentir, a formação do contraditório na origem para eventual demonstração.

Nesse sentido, cito precedentes que corroboram a manutenção da decisão fustigada:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO PREMATURO DE EVENTUAL EXCESSO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA PARA TANTO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, pretende o agravante que seja reconhecido, nesta fase, eventual excesso nos juros cobrados no contrato por ele celebrado junto a instituição financeira recorrida, relativo a compra de veículo. 2. Para o STJ, A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. 3.1. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes (AgRg no AREsp 377.706/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017) 3.
Em situações que tais, não se trata de fazer simples conta aritmética, para que se chegar a conclusão de que os juros estariam acima da taxa de mercado, pois há evidente necessidade de análise minuciosa do contrato por profissional habilitado para tanto, notadamente em um juízo de cognição mais profundo, para aferir as rubricas que efetivamente integram o cálculo final da prestação devida no pacto que ora se analisa.
4. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004721, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

_________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL A PRAZO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência. Insurgência. Acolhimento.
Autores que pleiteiam a suspensão e revisão do contrato, além da exclusão ou abstenção da negativação de seus nomes. Requisitos para a antecipação da tutela que não se mostram presentes. Necessidade de melhor análise, a ser realizada no curso do processo, pois necessária a formação do contraditório e adequada instrução probatória.
Tutela provisória revogada. Recurso provido. (TJSP; AI 2280012-85.2020.8.26.0000; Ac. 14233674; Cotia; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 15/12/2020; DJESP 27/01/2021; Pág. 2485)

Assim, por não vislumbrar, de imediato, a presença dos requisitos legais pertinentes ao caso,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão primeva que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003853-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA TOPÁZIO

A
GRAVADA: CONSIGAZ – DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL – TESES QUE DEMANDAM UM ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo eles o perigo da demora e a probabilidade do direito invocado.

2.
No caso dos autos, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, compreendo, tal como consignado na decisão objurgada, que a demonstração de tais requisitos demandam um maior alargamento instrutório.

3.

As supostas abusividades apontadas pel
o
requerente no bojo do contrato, em suma, dizem respeito ao método de atualização do valor cobrado pelo fornecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP), bem como as sanções estabelecidas em caso de rescisão da avença, apontando a recorrente uma série de operações matemáticas que, segundo seu entender, demonstram a natureza abusiva da avença.

4.

Entretanto, até mesmo ante a fundamentação aduzida pela autora/requerente em sua petição inicial, tenho que a
sustentada
abusividade não resta categoricamente demonstrada desde já, necessitando,
prima facie
, uma maior dilação instrutória
para eventual comprovação.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.